Tribunal: TJMT
Processo: 0044240-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0044240-80.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EMERSON SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 139.592.471-68 (APELANTE), STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 039.913.161-29 (ADVOGADO), PATRICIA GABY VIEIRA REGO - CPF: 481.799.651-04 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

ANULATÓRIA C/C COBRANÇA DE CORRETAGEM – TERMO DE QUITAÇÃO APRESENTADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA COAÇÃO – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ART. 487, I, CPC – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – RAZÕES DO APELO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0044240-80.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Emerson Santana de Almeida

Apelada
: Patricia Gaby Vieira Rego

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Emerson Santana de Almeida em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de anulação de termo de quitação c/c cobrança de honorários de corretagem que move contra Patricia Gaby Vieira Rego
, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante reprisa os argumentos trazidos na peça vestibular, alegando que o valor da área foi apurado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por metro quadrado, totalizando a quantia de R$ 2.363.835,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais), cabendo-lhe o montante de R$ 236.383,50 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), em razão da prestação de serviço de corretagem e desistência da venda da área pela apelada. Segue alegando, que a apelada não adimpliu o contrato firmado entre as partes e ainda o coagiu a aceitar apenas a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sob o argumento de que não receberia nada se não aceitasse, o que acabou sendo acordado, ante a sua situação financeira precária, de modo que assinou o termo de quitação por todos os serviços prestados. Firme no seu propósito, sustenta que foi lesado com a assinatura do termo de quitação, fazendo jus a sua anulação e ao recebimento da quantia remanescente de R$ 186.383,50 (cento e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), pois, a coação é um vício de vontade que dá azo a nulidade do pacto, nos termos do art. 171, inc. II, do C. Civil.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 77558469 e id. 77558470), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0044240-80.2014.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Emerson Santana de Almeida

Apelada
: Patricia Gaby Vieira Rego

VOTO

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Com razão. De início, necessário se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que Emerson Santana de Almeida ajuizou ação de anulação de termo de quitação c/c cobrança de honorários de corretagem em desfavor de Patricia Gaby Vieira Rego, aduzindo ser corretor imobiliário e que foi contratado pela ré, em 10.01.2006, para delimitar e alienar uma área de 4.727,61m2 (quatro mil, setecentos e vinte e sete virgula sessenta e um) metros quadrados, sendo acordado o percentual de 10% (dez por cento) do valor da venda do imóvel, a título de honorários de corretagem, ou ainda o mesmo percentual, em caso de desistência da referida venda, havendo no contrato de prestação de serviços firmado cláusula de exclusividade.

Segue aduzindo, que em razão de uma ação demarcatória envolvendo a área em questão, a ré desistiu de vende-la, sendo apurada a quantia de R$ 2.363.835,00 (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e trinta e cinco reais) pelo aludido imóvel, cabendo-lhe o valor de R$ 236.383,50 (duzentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), em razão da prestação de serviço e desistência da venda, conforme estipulado em contrato, contudo, foi coagido a receber apenas o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo ainda que assinar um termo de quitação por todos os serviços prestados mediante vício de vontade, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor não apresentou provas suficientes da alegada coação sofrida para assinar o termo de quitação objeto da demanda anulatória, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 77558463).

Irresignado, o apelante se insurge contra a r. sentença, trazendo as mesmas alegações ventiladas na exordial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

In casu
, observo que a d. magistrada julgou improcedente a ação de anulação de termo de quitação c/c cobrança de honorários de corretagem, por entender que o autor, ora apelante, não provou ter sofrido qualquer coação por parte da ré, ora apelada, senão vejamos,
verbis
:

“O
art. 171, do Código Civil, em seu inciso II, dispõe acerca da possibilidade de anulação de negócio jurídico, por vício resultante de coação. Contudo, tal vício deve ser cabalmente demonstrado para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

In casu, além dos documentos que instruírem a petição inicial não serem suficientes para comprovar a coação sofrida pela parte autora para assinar o termo de quitação objeto do pleito a anulação, não foram produzidas nos autos outras provas neste sentido, consignando o autor, na petição de fl. 177, que não possui interesse em produzir novas provas
.

Importante destacar que,
em que pese o autor alegue que sua condição financeira era difícil à época e por isso foi compelido a firmar o termo de quitação, tal situação não é capaz de ser entendida como coação por parte da ré, capaz de anular o termo firmado
.

[...]

Em sede de impugnação o autor aduz que só tomou conhecimento da venda do bem com a informação contida na defesa e que, assim sendo, nos termos do art. 726, do CC, em razão da cláusula de exclusividade, faz jus ao recebimento remuneração integral.
Entretanto, como elucidado acima, o termo firmado pelo autor em 12/05/2014, dá quitação as atividades de corretagem imobiliária
, senão vejamos:

“02-) As partes aqui firmam que o presente termo tem por objetivo a quitação de todos os e quaisquer serviços executados pelo prestador, Sr. Emerson Santana de Almeida, sejam decorrentes da assessoria e execução de atividades despendidas na demarcação do imóvel objeto deste termo, firmado aqui o prestador que o instrumento de autorização de venda pactuado em 10 de janeiro de 2006 com sua cliente dá-se por quitado mediante o efetivo pagamento do valor especificado neste ato.

03-) A Sra. Patricia Gaby Rego Vieira pagará o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por todos os serviços até então prestados pelo Sr. Emerson Santana de Almeida, valor esse a ser creditado em sua conta poupança, banco Caixa Econômica Federal, Agência 2295, Conta 03907, operação 013, na data de 13/05/2014. (p.49).

Portanto, considerando que o autor deu plena e total quitação em favor da ré, sem lançar qualquer ressalva atinente a eventuais valores em aberto, não há como ser acolhida a pretensão de se ver indenizado por supostas diferenças que entende como devidas
, bem como da pretensão à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.”
(id. 77558463 – negritei e grifei)

Entretanto, o apelante em suas razões recursais, se limitou a reproduzir, praticamente na íntegra, os argumentos postos na inicial (id. 77552495 – pág. 09/10, id. 77534514 e id. 77534515), em ato escancarado, com o devido respeito, do famoso Ctrl C + Ctrl V.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para constatar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença.

Digo isso, porque das matérias abordadas no apelo, foram tratadas na r. sentença de forma contrária as pretensões da apelante, porém, a sua sustentação se deu de forma totalmente genérica, mormente por repetir, repiso, as alegações da inicial, sem atacar os fundamentos utilizados pelo
decisum
, qual seja, a ausência de provas da alegada coação/lesão.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“
BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, I, CPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 1046831-85.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 24.03.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp n. 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag n. 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o acolhimento da preliminar com o consequente não conhecimento do recurso, é medida que se impõe.

Posto isso,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021